Tribunal: TJDFT
Processo: 0711098-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA À COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se todos os pedidos formulados por ambos os réus foram devidamente apreciados na sentença, dela constando os argumentos que levaram o julgador a proferir a condenação dos acusados, não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
3. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando somada aos demais meios de prova.
4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.